Tribunal: STF
Processo: ARE 1521894
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONLUIO DOS RÉUS PARA FRUSTRAR A CONFORMIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANILHAS ELETRÔNICAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, INCISOS LIV E LV, E 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI 8.429/1992. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES APLICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. CONLUIO DOS RÉUS PARA FRUSTRAR A LICITUDE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANILHAS ELETRÔNICAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LICITUDE DO USO DE PROVA EMPRESTADA. 



    No que se refere à pretensão de sobrestamento do feito, não assiste razão ao apelante.



    As sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, são peculiares a cada juízo respectivamente, estando o responsável pelo ato de improbidade sujeito às cominações, que podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato na forma do disposto no art. 12 da Lei 8.429/1992.



    Em razão princípio da independência entre as esferas cíveis, criminais, podendo um mesmo fato gerar ambo os feitos, não é obrigatória a suspensão do curso da ação civil até o julgamento definitivo da ação penal. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    Com relação ao desentranhamento dos documentos, conforme decisão interlocutória do juiz instrutor, o feito foi baixado em diligência para que o autor anexasse aos autos a decisão que determinou o compartilhamento das provas, especificamente, quanto aos e-mails reproduzidos nos autos, assegurando prazo comum às partes, para querendo ratificarem ou retificarem os memorais já apresentados; tendo o procurador do apelante, debatido a licitude da prova emprestada, cumpridos os requisitos da ampla defesa e do contraditório (art. 372 do CPC).



    Na espécie, a prova emprestada do juízo criminal, consistente na degravação de e-mails mantidos entre os acusados, já compunha o inquérito civil público que fundamentou a propositura da presente ação civil pública, tendo sido autorizado o compartilhamento por decisão do juízo da 5ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre. 



    Rejeitadas as prefaciais arguidas pelo apelante, inexistindo fundamento para a nulidade do julgado. 



    Quanto ao mérito, a prova compartilhada revela o conluio entre os réus para frustrar o caráter competitivo da licitação visando à contratação de serviços especializados em planilhas eletrônicas baseadas no software Excel. 



    Foi o recorrente quem combinou previamente o preço para a execução do serviço com o co-réu José Job, titular da empresa Jobmari Tecnologia em Informações Ltda., segundo a prova emprestada do juízo criminal, assegurada a defesa e o contraditório ao apelante.



    O dolo com que agiu o recorrente foi direto e intenso, tendo por objeto a contratação direta da empresa pertencente ao réu José Job.



    Correta a conclusão da sentença que dá pela procedência da demanda. 



    Todavia, relativamente à pena de multa fixada na sentença equivalente ao valor do contrato, não se ajusta à previsão legal do art. 12 da Lei 8.429/1992 já que não ficou apurado o valor do dano uma vez que existiu a execução do serviço de acordo com a prova dos autos. 



    Nesse caso, não pode o valor do contrato servir de paradigma para a fixação da multa. Melhor critério para a imputação da multa é o valor da remuneração percebida pelo apelante. Apelação provida parcialmente.” (Doc. 32, p. 1-2)



    Proveram-se embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos moldes da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. CONLUIO DOS RÉUS PARA FRUSTRAR A LICITUDE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANILHAS ELETRÔNICAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LICITUDE DO USO DE PROVA EMPRESTADA. 



    A prova compartilhada revela o conluio entre os réus para frustrar o caráter competitivo da licitação visando à contratação de serviços especializados em planilhas eletrônicas baseadas no software Excel.



    Correta a conclusão da sentença que dá pela procedência da demanda. 



    Todavia, relativamente à pena de multa fixada na sentença (R$ 80.000,00) equivalente ao valor do contrato, tenho que se houve com acerto a julgadora, com relação ao apelante. 



    É que, na forma do art. 12 da Lei 8.429/1992, em se tratando do tipo do art. 10, do referido diploma legal, a multa civil para a hipótese ali prevista é de ‘até duas vezes o valor do dano’, que nos casos dos autos não ficou apurado na sua extensão.



    Segundo resulta da prova recolhida na instrução, existiu a execução do serviço contratado com co-réu Job, e, de acordo com as testemunhas ouvidas na instrução, com eficiência. 



    Nesse caso, não pode o valor do contrato servir de paradigma para a fixação da multa. 



    Melhor se ajusta à previsão legal é o critério do valor da remuneração percebida, como base de cálculo do valor da multa a ser imputada ao acusado apelante. 



    Embora não se tratando de litisconsórcio unitário, há entre os réus solidariedade e comunhão de defesas de maneira que é aplicável a extensão dos efeitos da decisão que julga o recurso do litisconsorte, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Desta forma, com base no art. 1005, § único do CPC, estendo ao embargante a redução da pena da pena de multa, para duas vezes a sua remuneração.



    Embargos acolhidos com efeitos infringentes.” (Doc. 46, p. 1)



    Desproveram-se outros embargos de declaração (Doc. 49).



    Posteriormente, proveram-se novos embargos de declaração, nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. CONLUIO DOS RÉUS PARA FRUSTRAR A LICITUDE DO PROCEDIMENTO LICITÁRIO VISANDO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PLANILHAS ELETRÔNCIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LICITUDE DO USO DE PROVA EMPRESTADA. 



    Quanto ao mérito, a prova compartilhada revela o conluio entre os réus para frustrar o caráter competitivo da licitação visando a contratação de serviços especializados em planilhas eletrônicas baseadas no software Excel. 



    Foi o recorrente quem combinou previamente o preço para a execução do serviço com o co-réu José Job, titular da empresa Jobmari Tecnologia Em Informações Ltda., segundo a prova emprestada do juízo criminal, assegurada a defesa e o contraditório ao apelante. 



    O dolo com que agiu o recorrente foi direto e intenso, tendo por objeto a contratação direta da empresa pertencente ao réu José Job. 



    Correta a conclusão da sentença que dá pela procedência da demanda.



    Todavia, relativamente à pena de multa fixada na sentença equivalente ao valor do contrato, não se ajusta à previsão legal do art. 12 da Lei 8.429/1992 já que não ficou apurado o valor do dano, uma vez que existiu a execução do serviço de acordo com a prova dos autos. 



    Nesse caso, não pode o valor do contrato servir de paradigma para a fixação da multa. Melhor critério para a imputação da multa é o valor da remuneração percebida pelo apelante. 



    Embora não se tratando de litisconsórcio unitário, há entre os réus solidariedade e comunhão de defesas de maneira que é aplicável a extensão dos efeitos da decisão que julga o recurso do litisconsorte, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Ocorre que o embargante não é funcionário público, não podendo sua remuneração servir de parâmetro para a afixação da multa, muito menos a remuneração do co-demandado.



    Por outro lado, os serviços contratados foram efetivamente executados.



    Melhor se amolda ao disposto no art. 12, § único é a fixação da multa no valor de R$ 10.000,000 (dez mil reais) a ser suportada por José Job D’Almeida Prates.



    Embargos de Declaração acolhidos.” (Doc. 65, p. 1-2)



    Nas razões do apelo extremo, Ayrton Gomes Fernandes apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, em decorrência do deferimento de “compartilhamento da interceptação telemática para fora do âmbito penal” (Doc. 87, p. 7) e da ausência de fundamentação do acórdão ora recorrido. Alega, também, violação aos artigos 5º, inciso XII, e 37, § 4º, da Constituição da República, porquanto teria havido o reconhecimento de que não era o responsável pelo procedimento licitatório e, por consequência lógica, não escolhera a modalidade de licitação a ser seguida no presente caso, motivo pelo qual “não subsiste fundamento jurídico cabível que justifique a condenação do réu em tal prática, sendo impossível a incidência do art. 37, § 4°, da CF ao caso em tela” (Doc. 87, p. 23). Sustenta, ainda, que a inexistência de elementos nos autos suficientes a ensejar a sua condenação por ato de improbidade. 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, aduz a impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário, em decorrência da aplicabilidade dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Quanto ao mérito, afirma que a pretensão recursal, mormente no que se refere à inexistência de prejuízo ao erário, encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 95) 



    O Município de Porto Alegre, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 101).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário no que se refere às questões inseridas nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso, quanto à matéria remanescente, com fundamento na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 103, p. 21-25). Inconformado, Ayrton Gomes Fernandes interpôs agravo (Doc. 121) e agravo interno (Doc. 112), o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 114).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra AYRTON GOMES FERNANDES e JOSÉ JOB D'ALMEIDA PRATES, afirmando que, no período compreendido entre julho e outubro de 2011, AYRTON, na condição de ocupante do cargo de Gerente Financeiro da PROCEMPA — Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, contratou a Empresa JOBMARI TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA - ME, de propriedade de JOSÉ JOB, por intermédio de expediente licitatório fraudulento (Processo 006.010550.11.9).



    O Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre julgou procedente a pretensão do Parquet, nos seguintes termos:



    “Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra AYRFON GOMES FERNANDES e JOSÉ JOB D'ALME1DA PRATES, para RECONHECER a prática, por parte dos réus, de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, caput, inciso VIII, e no artigo 11, caput, da Lei n° 8.429/1992, aplicando aos demandados, as seguintes sanções: 



    (1) ao réu AYRTON, a perda da função pública, a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos e suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco anos; 



    (2) ao réu JOSÉ, a proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos e suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco anos; e 



    (3) para ambos os réus o pagamento de multa no valor equivalente ao valor do contrato, ou seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser atualizado desde 13/05/2013 (data do último pagamento, conforme NF 155 — fl. 182 do Volume I) pelo IGP-M, incidente juros de mora desde a mesma data, à razão de 1% ao mês, até o efetivo ressarcimento. Condeno os demandados ao pagamento das custas, metade para cada; dispensado do pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que o autor é o Ministério Público.” (Doc. 16, p. 12-13)



    A 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao seu recurso de apelação no que se refere aos critérios de fixação da multa (Docs. 32, 46 e 65).



    Ab initio, em relação à alegação de violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 112) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 114). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042,caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem(CPC-2015, art. 1.021, caput)proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte(CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.”(Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil.Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível.Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.”(Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. 



    Quanto às matérias remanescentes, assevere-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que a conduta dolosa do ora agravante restou devidamente configurada, consoante se infere do excerto do voto condutor do acórdão recorrido, in litteris:



    “Aliás, esses fatos, em todas as oportunidades em que se pronunciaram nos autos, os réus não negam a sua existência. 



    Na espécie, a prova emprestada do juízo criminal, consistente na degravação de e-mails mantidos entre os acusados já compunha o inquérito civil público que fundamentou a propositura da presente ação civil pública, conforme documentos de fls. 610 a 618 do inquérito civil público anexo ao feito.



    Importante registrar que foi assegurada a defesa do apelante o total conhecimento da prova e oportunidade do contraditório já que o teor da transcrição dos e-mails foi descrito na peça inicial da ação de improbidade. 



    Comprovada a prática do tipo infracional, descrito no art. 90 da Lei das Licitações: ‘Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto licitado’. 



    O dolo com que agiu o réu foi direto e intenso, e, tinha por objeto o direcionamento da contratação para a empresa pertencente a José Job. 



    Neste contexto, não há dúvidas sobre a participação do apelante na conduta dolosa que descrita na peça inicial, sujeitando-o às penalidades previstas na Lei de Improbidade (art. 10, caput, inciso VIII, e, art. 11, caput, da Lei 8.429/1992).” (Doc. 32, p. 10-11, destaquei)



    Destarte, o Tema 1.199 da Repercussão Geral, que cuidou da modalidade culposa de improbidade administrativa, não se aplica à espécie, uma vez que o acórdão ora recorrido expressamente consignou a existência do elemento subjetivo de dolo na configuração do ato de improbidade administrativa em questão. Nesse sentido foram os acórdãos proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    4. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    5. A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa. 



    6. Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.610-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/06/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 



    2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.275.059-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09/02/2023, destaquei)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da configuração do ato doloso de improbidade administrativa do agente público em questão, bem como da razoabilidade e da proporcionalidade das sanções aplicadas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando